Tribunal: TJMT
Processo: 0000052-91.2013.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000052-91.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO - CPF: 003.819.131-80 (ADVOGADO), AL LAVORO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LIMITADA - CNPJ: 05.309.039/0001-09 (APELADO), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – CREDOR INTIMADO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – INÉRCIA EVIDENCIADA – ARTIGO 40,§4º, DA LEF – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara da Comarca de mesmo nome, proposta em desfavor de AL LAVORO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LIMITADA,

na qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II c.c. 924,V, do CPC.
A Fazenda Pública Municipal, ora Apelante, sustenta, em síntese, que não reconheceu a prescrição intercorrente, tanto que requereu o prosseguimento regular do feito com a citação do executado.

A Fazenda Pública Municipal, ora Apelante, sustenta que a regra da prescrição intercorrente não se aplica ao caso, uma vez que o arquivamento dos autos ocorreu, em razão do disposto no provimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que limita os valores para ajuizamento das execuções fiscais.

Afiança que, em razão do arquivamento determinado, não lhe foi oportunizada a possibilidade de buscar bens passíveis de penhora; assim, não deu causa à paralisação do feito.

Afirma que, devido aos constantes arquivamentos das execuções de baixo valor, a municipalidade vem obtendo considerável perda patrimonial. Ademais, assevera que o interesse público deve prevalecer sobre o particular.

Ao final, pugna, pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Ausentes as contrarrazões.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de mesmo nome, na qual extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do artigo nos termos do artigo 487, II c.c. 924, V, do CPC. (Id. 17342496).

O fato jurídico-processual revela que a demanda foi ajuizada em 02.01.2013, objetivando o recebimento de R$ R$ 778,02 (setecentos e setenta e oito reais e dois centavos), referentes à Certidões de Dívida Ativa Certidões n. 000449/2012, n. 000450/2012, n. 000451/2012 e n. 000452/2012 (Id. 17342486). Desse modo, a Fazenda Pública Municipal propôs a presente execução dentro do prazo quinquenal estabelecido.

Consta dos autos que o Município de Tangará da Serra ajuizou esta demanda, visando receber créditos tributários (Taxa de Licenciamento, de Fiscalização de Anúncio, de Prevenção ao Combate a Incêndio e ISS) que culminaram nas Certidões de Dívida Ativa n. 000449/2012, n. 000450/2012, n. 000451/2012 e n. 000452/2012 (Id. 17342486).

Em 10.01.2013, o Juízo
a quo
determinou a citação da parte executada.

Em 08.07.2013, o Juízo
a quo
, proferiu decisão para arquivar provisoriamente a execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sobre o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de 15 (quinze) UPF, para o ajuizamento de execução fiscal, do que, o Procurador do Município teve ciência em 13.08.2013.(Id.

17342492).

Passados mais de cinco (5) anos deste arquivamento, o Magistrado de piso, em 05.10.2018, determinou a intimação do Exequente para se manifestar (Id.

17342493).

A parte credora, em 27.11.2018, apresenta manifestação, requerendo o prosseguimento da execução com a citação da Executada, afirmando, ainda, que o arquivamento ocorreu em razão do baixo valor dos créditos, e não por não ter encontrado bens passíveis de penhora. (Id. 17342494)

Em 12.02.2019, sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, c/c
924, V, ambos
do Código de Processo Civil.

Dessa decisão insurge-se o Apelante.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Consta nos autos que a Execução Fiscal foi proposta pela Fazenda Pública Municipal em 2013, visando ao recebimento do crédito tributário com vencimento em 2010, não decorrendo mais de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e a decisão judicial que apreciou a pretensão executória, não se vislumbrando, portanto, a

prescrição quinquenal estabelecido na legislação.

Ocorre que, depois de a ação executiva ter sido proposta, pode ser que, por inércia da parte exequente, seja operada a prescrição. É o que se denomina “prescrição intercorrente”.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

No caso, ainda que a execução tenha sido arquivada, em razão do pequeno valor do crédito, sem baixa na distribuição, o referido instituto operou-se, pois, em razão da inércia do Exequente decorreu o lustro prescricional.

E, nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI 10.522/02. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4º, DA LEF. APLICABILIDADE.

1. A omissão apontada acha-se ausente. Tanto o acórdão que julgou a apelação como aquele que examinou os embargos de declaração manifestaram-se explicitamente sobre a tese fazendária de que a prescrição intercorrente somente se aplica às execuções arquivadas em face da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, não incidindo sobre o arquivamento decorrente do baixo valor do crédito. Prejudicial de violação do art. 535 do CPC afastada.

2. Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.

3. A mesma razão que impõe à incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis – impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis –, também justifica o decreto de prescrição nos casos em que as execuções são arquivadas em face do pequeno valor dos créditos executados.

4. O § 1º do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as execuções quando ultrapassado o limite legal – deve ser interpretado em conjunto com a norma do art. 40, § 4º, da LEF – que prevê a prescrição intercorrente -, de modo a estabelecer um limite temporal para o desarquivamento das execuções, obstando assim a perpetuidade dessas ações de cobrança.

5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (STJ, REsp 1.102.554/MG, Primeira Seção, relator Ministro Castro Meira, DJe 08/06/2009).

Nesse contexto, reconheço a inércia injustificada do credor e o decurso do lapso temporal, que caracterizam a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020